Tribunal: TJDFT
Processo: 0752299-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em processo de origem. A parte agravante apresentou contracheque e alegou possuir empréstimos consignados que reduziriam sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação idônea da hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício exige demonstração suficiente de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC/2015.
4. Critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, ainda que não vinculantes, constituem parâmetro auxiliar legítimo e indicam renda familiar bruta máxima de cinco salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência.
5. Remuneração bruta superior ao referido parâmetro, aliada ao valor módico das custas processuais, afasta a incapacidade contributiva, não sendo possível considerar empréstimos consignados — endividamento voluntário — como fundamento para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a declaração desacompanhada de elementos concretos. 2. O endividamento voluntário não afasta a capacidade financeira da parte para suportar as custas processuais.”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 070622324.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021